Tribunal: STF
Processo: AI 592795
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO
DEFICIENTE.
1.      Ausência de peças de traslado obrigatório para o
conhecimento do agravo de instrumento [CPC, artigo 544, § 1º].
2.      O
 ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é exclusivo do
 avante. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.